Tribunal: TJES
Processo: 0017033-73.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017033-73.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA MOS CAVALCANTI DA SILVA e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Preliminar de ofensa a dialeticidade. Rejeitada. Declaração de nulidade de cláusula contratual. Alienação fiduciária de bem de família. Autonomia da vontade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de cláusula contratual em Cédula de Crédito Bancário, a qual impôs alienação fiduciária de imóvel declarado como bem de família.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) Ofensa ao princípio da dialeticidade na apelação;

(ii) A validade da cláusula contratual que institui a alienação fiduciária de bem de família; e

(iii) A possibilidade de penhora do referido bem, considerando a aplicação da Lei nº 8.009/90.

III. Razões de decidir
3.Uma vez que os fundamentos da parte atacam diretamente as razões de decidir do julgado, não há de se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. O oferecimento voluntário de imóvel como garantia, por pessoas maiores e capazes, reflete o exercício legítimo da autonomia da vontade, conforme o art. 421 do Código Civil, além de não infringir a Lei nº 8.009/90, considerando-se as exceções previstas no art. 3º.

5. A alienação fiduciária de bens é amplamente aceita nas relações bancárias, sendo válida na ausência de vícios de consentimento.

6. A jurisprudência consolidada pelo STJ reconhece a possibilidade de vinculação do bem de família a alienações fiduciárias, desde que observados os princípios contratuais e legais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"1. É válida a cláusula contratual que institui a alienação fiduciária de bem de família, desde que pactuada por consentimento livre e informado, sem ofensa às disposições da Lei nº 8.009/90."
"2. O bem de família pode ser objeto de alienação fiduciária em garantia de obrigação, nos termos da Lei nº 9.514/97."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ULISSES CAVALCANTI DA SILVA FILHO e MARCIA MÓS CAVALCANTI DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com antecipação de tutela, proposta em face do
BANCO ITAUCARD S.A.

A controvérsia gira em torno da validade de cláusula constante de Cédula de Crédito Bancário, que impôs alienação fiduciária de bem de família como garantia de empréstimo bancário. Sustentam os apelantes que a cláusula contratual seria nula por violar a Lei nº 8.009/90 e o artigo 166, inciso VI, do Código Civil, tendo em vista tratar-se de bem de família.

Em contrapartida, a sentença considerou legítima a cláusula contratual, sob o fundamento de que o próprio devedor, ao oferecer o imóvel em garantia, agiu em consonância com o princípio da boa-fé e com a autonomia da vontade.

Os apelantes reiteram as teses de nulidade da cláusula e de impenhorabilidade do bem de família, enquanto o apelado, após pugnar pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, pleiteia o desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de vício contratual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise da questão preliminar suscitada nas contrarrazões.

1. Da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal

O apelado sustenta que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao art. 1.010, III, do CPC, devendo o recurso ser inadmitido.

Contudo, ao analisar as razões de apelação, constata-se que os recorrentes impugnaram detalhadamente a decisão de origem, apresentando argumentos sobre a invalidade da cláusula contratual que permitiu a penhora do imóvel de sua propriedade, mesmo sendo bem de família. Assim, é inegável a existência de uma relação dialética entre o recurso e a sentença atacada.

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (destaquei)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (destaquei.)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Do mérito

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ULISSES CAVALCANTI DA SILVA FILHO e MARCIA MÓS CAVALCANTI DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com antecipação de tutela, proposta em face do
BANCO ITAUCARD S.A.

A questão em debate gira em torno da validade de cláusula constante na Cédula de Crédito Bancário, que impôs alienação fiduciária de bem de família como garantia de empréstimo bancário. Sustentam os apelantes que a cláusula contratual seria nula por violar a Lei nº 8.009/90 e o artigo 166, inciso VI, do Código Civil, tendo em vista tratar-se de bem de família.

Em contrapartida, a sentença considerou legítima a cláusula contratual, sob o fundamento de que o próprio devedor, ao oferecer o imóvel em garantia, agiu em consonância com o princípio da boa-fé e com a autonomia da vontade.

Pois bem, como se pode observar, a controvérsia consiste em definir a validade da cláusula contratual que estabeleceu a alienação fiduciária de bem de família como garantia de dívida decorrente de Cédula de Crédito Bancário.

A Lei nº 8.009/90 prevê, em seu artigo 1º, a impenhorabilidade do bem de família, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas pelo artigo 3º, como no caso de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar (inciso V).

No caso em apreço, os apelantes sustentam que a cláusula contratual que garantiu a alienação fiduciária seria nula, por não se enquadrar nas exceções legais. O imóvel, adquirido em 2008, foi dado em garantia em 2014, para fins de obtenção de empréstimo bancário.

Todavia, é imperioso observar que o oferecimento voluntário do imóvel como garantia, por pessoas maiores e capazes, reflete o exercício legítimo da autonomia da vontade, consagrado no artigo 421 do Código Civil. Além disso, tal ato não contraria os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A alienação fiduciária, regulada pela Lei nº 9.514/97, assegura ao credor a garantia de satisfação do crédito mediante a propriedade resolúvel do bem alienado, sendo prática amplamente aceita nas relações bancárias. Não há nos autos qualquer prova de coação ou vício na manifestação de vontade dos recorrentes no momento da pactuação contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar casos análogos, tem reconhecido a prevalência das cláusulas contratuais que instituem garantias fiduciárias, quando observadas as normas aplicáveis e inexistente qualquer abusividade ou vício que macule o contrato. Entendimento este acompanhado pelos Tribunais pátrios e, inclusive, por esta Corte: Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGAÇÕES EM GERAL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE GARANTIA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 3. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC/2015) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4.
É possível a disposição de imóvel bem de família na esfera da alienação fiduciária.
5. A Lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. 6. Na hipótese, a revisão das conclusões do aresto impugnado acerca da inclusão do imóvel como uma das garantias da obrigação encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.719.444; Proc. 2020/0152308-9; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 17/08/2021) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. SÚMULA 168 DO STJ. 1. À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a)
a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDv nos EREsp 1.560.562/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, REPDJe 30/06/2020, DJe 09/06/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000081-38.2021.8.08.0058 EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARATIA. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. VALIDADE. BOA FÉ CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. PRECEDENTES DO STJ. 1.
A proteção ao bem de família não é irrestrita, de maneira que se mostra válida, em regra, a cláusula de alienação fiduciária aposta em contrato de mútuo bancário com a opção de oferta do imóvel como garantia, prevalecendo as regras contratuais, notadamente quando ausentes indícios de vícios de consentimento, em privilégio à boa-fé contratual
. Precedentes do STJ. (Data: 03/Oct/2022 - Órgão julgador:
Câmaras Cíveis Reunidas
- Número: 0000081-38.2021.8.08.0058 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cédula de Crédito Bancário) (destaquei)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HIPÓTESE QUE AFASTA A PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA CONFERIDA PELA LEI N.º 8.009/1990.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Encontram-se fora do âmbito da Lei nº 8.009/90, que trata do bem de família, as hipóteses em que há alienação fiduciária de bem imóvel.
2) O intuito do legislador ao prever a exceção legal aqui tratada foi de evitar que aquele que contribuiu para a aquisição ou construção do imóvel ficasse impossibilitado de receber o seu crédito. Pensar de outra forma, implicaria beneficiar aquele devedor que age invocando a própria torpeza. Afinal, os meios utilizados para a aquisição do bem de família, v.g. um parcelamento, um financiamento, uma alienação fiduciária, tem que proteger o credor e não o devedor que invoca futuramente a impenhorabilidade do bem que adquiriu as custas do financiador/promitente vendedor. 3) O Direito não alberga condutas que são contrárias à própria lógica do ordenamento jurídico. Mostra-se deveras contraditória a arguição de impenhorabilidade do bem cuja aquisição/construção/melhoramento somente foi possível pela participação do credor fiduciário, mediante aporte de recursos próprios. Esta é a situação expressamente prevista no inciso II do art. 3º da Lei 8.009/90, já que preserva o direito do credor que concedeu financiamento para a aquisição, construção ou reforma do imóvel. Se a própria aquisição, “in casu”, da pequena propriedade rural pelo devedor dependeu da intervenção de um agente financeiro, não pode ele se escudar na impenhorabilidade do bem de família em face do respectivo credor. 4) “In casu”, como a demanda de origem se funda em alegação de inadimplência de cédula de crédito bancário firmado entre as partes, que tinha por finalidade a aquisição do bem alvo de reconhecimento de impenhorabilidade dos direitos aquisitivos, a impenhorabilidade do bem de família não se aplica, diante da exegese mais ampla do art. 3º, II, da Lei 8.009/90. 5) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar o édito sentencial objurgado e julgar improcedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (Data: 17/Sep/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000015-30.2021.8.08.0039 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Rural - Agrícola/Pecuário) (destaquei)

3. Conclusão

Com base nestes fundamentos, entendo que não há razão para afastar a validade da cláusula contratual que instituiu a alienação fiduciária do bem de família dos apelantes. A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com os princípios que regem as relações contratuais, além de resguardar a segurança jurídica.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Em razão do desprovimento do recurso, aplico a majoração prevista no art. 85, §11º do CPC, elevando os honorários de origem para 12% (doze por cento) do valor da causa, devendo ser mantida suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar